Tribunal: TJBA
Processo: 0301928-30.2015.8.05.0079
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
0301928-30.2015.8.05.0079

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VINÍCIUS DOS SANTOS GONÇALVES e outros

Advogado(s)
:
THIAGO FREIRE ARAUJO SANTOS, MAURICIO LIMA DE OLIVEIRA FILHO, LUCAS SALES GAVAZA SILVA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO DE PRONÚNCIA. RECORRENTES PRONUNCIADOS PELA PRÁTICA DO CRIME DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO, EM CONCURSO DE PESSOAS

(
ART.
121
,
§ 2º
, INCISO
I

E IV
,
C/C ART.
29
, AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
)
.

PRELIMINAR
DE NULIDADE DA PRONÚNCIA POR EXCESSO DE LINGUAGEM.
REJEIÇÃO. DECISÃO ADEQUADAMENTE FUNDAMENTADA, NOS ESTRITOS LIMITES DE SEU ÂMBITO DE COGNIÇÃO. INDICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA E DOS INDÍCIOS DE AUTORIA, SEM QUALQUER EMISSÃO DE JUÍZO DE VALOR CAPAZ DE INFLUENCIAR OS JURADOS.

MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO DO ARGUMENTO DEFENSIVO. PRONÚNCIA QUE ENCERRA MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO. MATERIALIDADE COMPROVADA MEDIANTE LAUDO DE EXAME CADAVÉRICO E LAUDO DE EXAMES PERICIAIS. INDÍCIOS DE AUTORIA COMPROVADOS PELOs DEPOIMENTOs DE TESTEMUNHAS, COLHIDOS EM JUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART.
413
DO C
ÓDIGO DE PROCESSO PENAL
. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI QUE NÃO PODE SER SUBTRAÍDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO “IN DUBIO PRO SOCIETATIS”. PRECEDENTES.

PARECER MINISTERIAL PELO CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO.

RECURSO CONHECIDO,
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,

IMPROVIDO.

1.Trata-se de Recurso em Sentido Estrito, manejado por
VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES e MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES
, em face da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Eunápolis/BA, Dr. Otaviano Andrade de Souza Sobrinho, que pronunciou os Réus, ora Insurgentes, pela prática do crime de homicídio qualificado por motivo torpe, tendo a vítima Ariosvaldo sIdo morta de surpresa (Art
. 121, § 2º, I
e IV
c/c o art.
29,
ambos do Código Penal Brasileiro
), em concurso de pessoas
.

2.
Consta dos autos que
Edson Souza dos Santos, Matheus dos Santos Gonçalves e Vin
í
cius dos Santos Gonçalves, todos
integrantes da organização criminosa denominada “Primeiro Comando de Eunápolis”.(PCE), passaram a planejar a morte da vítima, motivados pelo fato d
esta estar em débido da quantia de

R$1.000,00 (mil reais)
com um vizinho, de prenome “CARLOS”,
que também
era vinculado às atividades criminosas do “PCE”.

3. Infere-se dos autos que o supra mencionado valor fora empregado
no pagamento de um advogado, que foi contratado, inicialmente, para defender a vítima
em um
processo judicial que ela.
Contudo, do empréstimo só foi paga a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais)
. Em razão da inadimplência referente ao montante
remanescente, os denunciados passaram a cobrar a dívida à mãe da vítima e, também, diretamente a esta, sob ameaça de morte.

4. Como não houve o pagamento do valor total, em

20/01/2015, por volta, das 08:00h, os denunciados

dirigiram-se

para o endereço residencial da vítima, com a intenção de matá-la. Ficou acertado entre os denunciados que EDSON, vulgo “JUNINHO”, que portava um revólver calibre .32, é quem atiraria na vítima, enquanto os demais

denunciado ficariam

na vigília e dando cobertura e proteção ao denunciado, para nenhum obstáculo se interpusesse entre eles, naquela ação criminosa.

5. Assim, como acertado, os denunciados se posicionaram de forma a surpreender a vítima, enquanto o denunciado EDSON, vulgo “JUNINHO”, se aproximou da vítima, pelas costas, quando esta se dirigia para uma chácara, nas proximidades do imóvel onde residia. Assim, sem dar qualquer chance de defesa à vítima, o denunciado EDSON efetuou disparos de arma de fogo nas suas costas (região lombar) e, em seguida, quando a vítima caiu, gravemente lesionada, ele, EDSON, se aproximou daquela, efetuando novos disparos, inclusive um dirigido ao crânio da vítima, à queima-roupa, que a atingiu na região frontal direita. Em consequência, vítima veio a

óbito.
Foi extinta a punibilidade do acusado Edson Souza dos Santos, em virtude de seu óbito, conforme consta na Sentença (ID nº 52044096).

6. Regularmente instruído o feito, os réus foram pronunciados. Inconformados, os ora Insurgentes manejaram o presente Recurso em Sentido Estrito, argumentando, em resumo, a nulidade da pronúncia por excesso de linguagem. Pugna, ainda, pela
sua absolvição face
a ausência de provas, pois restou provado que os réus não agiram para contribuir com o suposto crime.

7. Em relação à alegação de nulidade da decisão de pronúncia, por excesso de linguagem, aventada pelo Recorrente, cumpre destacar que deve ser rejeitada, pois não se verifica o sobredito excesso de linguagem in casu, posto que o Douto Juízo sentenciante se limitou a indicar a materialidade delitiva e os indícios de autoria, sem qualquer emissão de juízo de valor capaz de influenciar os jurados quando do julgamento pelo Tribunal do Júri.

8. In casu
, não ocorreu o alegado
excesso

de
linguagem
.
Na sua fundamentação, o magistrado a quo asseverou que havia indícios de autoria, especialmente após a oitiva de testemunhas e da vítima, destacando inclusive “...Portanto, frente a esse contexto, os indícios de autoria são suficientes, de modo a permitir o julgamento da presente causa penal pelo Tribunal Popular, a quem competirá em ultima ratio dizer se eles, os indícios, bastam ou não à condenação..’. Em outra ocasião destacou que “...Reconhece-se, por outro lado, base empírica suficiente ao acolhimento, nesta fase, das circunstâncias qualificadoras ...”

9. O convencimento so
bre a materialidade do fato e os indícios suficientes de autoria decorre, como bem destacado na decisão objurgada, do
laudo de
exame de necropsia
no ID.
52044025
, que constou
a causa da morte foi politrauma, com instrumento pérfuro-contundente
.

10. No que concerne à autoria, consigna o Douto
a quo
que os indícios desta lastreiam-se nos depoimentos das testemunhas colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa na instrução criminal.

11. Percebe-se que a decisão censurada baseou-se na prova produzida em juízo, notadamente o depoimento das testemunhas, sob o pálio do contraditório e da ampla defesa, subsidiando a formação do convencimento do Magistrado a quo acerca dos indícios de autoria.

12. Com efeito, o contexto probatório até então coligido comprova a materialidade do fato e fornece indícios suficientes no sentido de que Matheus dos Santos Gonçalves e Vinícius dos Santos Gonçalves seriam, em tese, dois dos responsáveis pelo episódio fatídico, quando teriam efetuado disparos na direção da vítima.

13. Do quanto se observa da prova oral acima degravada é possível perceber, diferentemente do que é sustentado pela Defesa, que
o
magistrad
o
operou com acerto ao demonstrar que existem indícios suficientes de autoria delitiva a permitir a pronúncia do recorrente.

14. Verifica-se,
dos autos,
que
há plausibilidade na imputação da autoria de um delito de homicídio
,
especialmente pela colheita da prova oral

e, por essa razão
, devem os acusados ser submetidos ao Tribunal do Júri para que seja preservada a competência constitucional daquele órgão.

15. Parecer ministerial subscrito pela Dra. Sônia Maria da Silva Brito, opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

RECURSO CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E,

NO MÉRITO,
IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Recurso em Sentido Estrito nº
0301928-30.2015.8.05.0079
,
tendo como
Recorrente
s

MATHEUS DOS SANTOS GONÇALVES
e
VINICIUS DOS SANTOS GONÇALVES
e, como
Recorrido
, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Turma Julgadora da
Segunda Câmara Criminal
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, consoante certidão eletrônica de julgamento,

em
CONHECER
d
o Recurso,
rejeitar a preliminar
e,
no mérito,

NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,

(data consoante certidão de julgamento)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

(assinado eletronicamente)

AC16